Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo homologado. Parcelas vincendas. Preclusão lógica. Inocorrência. Excesso de execução. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, afasta a inclusão de parcelas vincendas e reconhece excesso de execução. O recurso busca o reconhecimento da preclusão lógica em razão de depósito judicial, a inclusão de parcelas vincendas, a aceleração da dívida e a reforma do reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o depósito judicial configura preclusão lógica e impede a impugnação; e ii) estabelecer se é possível incluir parcelas vincendas e promover aceleração da dívida no cumprimento de sentença derivado de acordo homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial não configura preclusão lógica, pois não há demonstração de anuência do credor nem consenso sobre o valor integral do débito. A apresentação posterior de cálculos divergentes pelo próprio exequente afasta a alegação de incompatibilidade de condutas e preserva o direito de impugnação dos executados.
4. A coisa julgada impõe interpretação restritiva ao acordo homologado, que não prevê critério objetivo para a inclusão de parcelas vincendas nem autoriza a unilateral ampliação do título.
5. A execução de parcelas futuras não especificadas viola o art. 509, §4o, do CPC, que veda a modificação do título.
6. As planilhas apresentadas pelo agravante revelam duplicidade de valores e inclusão de parcelas já quitadas, confirmando o excesso de execução reconhecido pelo juízo de origem.
7. A ausência de dolo processual afasta a condenação por litigância de má-fé, sendo insuficiente a mera apresentação de cálculos posteriormente considerados incorretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O depósito judicial sem anuência do credor não configura preclusão lógica quando há divergência sobre o valor devido. 2. O acordo homologado limita o cumprimento de sentença às parcelas especificadas, sendo vedada a inclusão de valores vincendos ou não liquidados, sob pena de violação da coisa julgada. 3. O excesso de execução deve ser reconhecido quando constatada duplicidade ou indevida inclusão de valores não previstos no título.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 a 81, 509 §4o, 524, 525 e 924 II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1143766, 0716540-86.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 05/12/2018, p. 23/01/2019.